Tribunal: TCU
Processo: 005.350/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 745/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 17, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 58 a 61), em: arquivar sem julgamento do mérito este processo de tomada de contas especial, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, no tocante à responsabilidade dos responsáveis arrolados, Srs. Pedro Rodrigues Barbosa (CPF: XXX.099.482-XX) e Vicente de Paulo Ferreira Oliveira (CPF: XXX.212.982-XX); dar ciência deste acórdão, das instruções e pareceres constantes das peças referidas nesta deliberação, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 005.350/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Pedro Rodrigues Barbosa (XXX.099.482-XX); Vicente de Paulo Ferreira Oliveira (XXX.212.982-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.